Tribunal: TJDFT
Processo: 0715059-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715059-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA LOPES FILHO REQUERIDO: HYAGO HENRIQUE NUNES MORAIS, NAHYARA KETLEN SOUZA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto de forma autônoma e em autos apartados ao processo em que fora proferida a decisão agravada. O agravante sustenta, em síntese, ter preenchido os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça por ele requerida. Esta Relatoria intimou o agravante para justificar a via eleita para a interposição do agravo interno, oportunidade em que o agravante se manifestou nos autos para reiterar a necessidade de reforma da decisão agravada (id 35249290 e 35403290). Brevemente relatado, decido. O art. 1.021 do Código de Processo Civil prevê o cabimento de agravo interno contra decisão proferida pelo relator, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. O art. 265, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que, juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. A leitura do dispositivo legal acima transcrito revela que a interposição do agravo interno deve ser feita nos respectivos autos em que foi proferida a decisão agravada e não por petição autônoma, em autos apartados. O agravante interpôs o presente agravo interno de forma autônoma e em autos apartados, ao invés de interpor diretamente nos autos do agravo de instrumento em que foi proferida a decisão objeto do presente recurso, o que revela a flagrante inadequação da via eleita. Ante o exposto, não conheço do agravo interno por inadequação da via eleita. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator